Tribunal: TJSP
Processo: 2157288-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS CONDOMINIAIS – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que acolheu as propostas de aquisição das unidades penhoradas por iniciativa particular – Agravante que discute a concursalidade do crédito em debate – Questão já analisada e rechaçada por este Tribunal, em recurso de agravo de instrumento anterior – Preclusão – Alienação por iniciativa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS CONDOMINIAIS – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que acolheu as propostas de aquisição das unidades penhoradas por iniciativa particular – Agravante que discute a concursalidade do crédito em debate – Questão já analisada e rechaçada por este Tribunal, em recurso de agravo de instrumento anterior – Preclusão – Alienação por iniciativa particular autorizada pelo artigo 879, I do CPC – Escolha do procedimento que incumbe ao credor/exequente – Artigo 880, caput do CPC – Agravante/executada que não demonstrou que a alienação por leilão judicial seria menos onerosa – Alienação de outras unidades condominiais, em outro cumprimento de sentença envolvendo as mesmas partes, no valor equivalente a 50% da avaliação – Circunstâncias que autorizavam o acolhimento das propostas, todas no valor mínimo de 50% das avaliações – Decisão mantida – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE e, na parte conhecida, DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000679636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157288-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante PDG SP 7
INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é agravado CONDOMINIO FUSION HOME &
OFFICE.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram em parte do recurso, e, na
parte conhecida, desproveram. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES
CESAR.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157288-79.2020.8.26.0000 VOTO No 6741 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2157288-79.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: PDG SP 7 INCORPORAÇÕES SPE LTDA
AGRAVADO: CONDOMINIO FUSION HOME & OFFICE
COMARCA: SANTOS
JUIZ DE 1o GRAU: CLAUDIO TEIXEIRA VILLAR
VOTO No 6741

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
COBRANÇA DE VERBAS CONDOMINIAIS –
Cumprimento de sentença – Decisão agravada
que acolheu as propostas de aquisição das
unidades penhoradas por iniciativa particular –
Agravante que discute a concursalidade do
crédito em debate – Questão já analisada e
rechaçada por este Tribunal, em recurso de
agravo de instrumento anterior – Preclusão –
Alienação por iniciativa particular autorizada pelo
artigo 879, I do CPC – Escolha do procedimento
que incumbe ao credor/exequente – Artigo 880,
caput do CPC – Agravante/executada que não
demonstrou que a alienação por leilão judicial
seria menos onerosa – Alienação de outras
unidades condominiais, em outro cumprimento de
sentença envolvendo as mesmas partes, no valor
equivalente a 50% da avaliação – Circunstâncias
que autorizavam o acolhimento das propostas,
todas no valor mínimo de 50% das avaliações –
Decisão
mantida
–
RECURSO
NÃO
CONHECIDO EM PARTE e, na parte conhecida,
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por PDG SP7 Incorporações Spe Ltda. contra as decisões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157288-79.2020.8.26.0000 VOTO No 6741 3/5
copiadas às fls.121/122, 123 e 125 (fls.2071/2072, 2073 e 2089 dos autos
principais) que, na ação de cobrança de verbas condominiais movida por
Condomínio Fusion Home & Office, em fase de cumprimento de
sentença, acolheu as propostas de aquisição das unidades condominiais
geradoras dos débitos que foam penhoradas (unidades 1306, 1307, 1308 e
1403), determinando a lavratura dos correspondentes termos de alienação.
Pugna a agravante/executada pela concessão do
efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, alega que a alienação dos
imóveis tal como empreendida
por iniciativa particular -, lhe é
prejudicial, porquanto as propostas apresentadas e acolhidas pela decisão
recorrida correspondem a 50% do valor da avaliação dos bens. Diz, ainda,
que o juízo monocrático não observou que a competência para a execução
de valores e bens é exclusiva do juízo da recuperação judicial.
Recurso tempestivo, preparado a processado sem
a concessão da tutela recursal.
Dispensadas as informações, a contraminuta foi
apresentada às fls.161/173, pugnando a agravada pela condenação da
agravante às penas da litigância de má-fé.
Sobreveio, posteriormente, petição da agravada
informando que em outro cumprimento de sentença envolvendo as mesmas
partes, o leilão judicial determinado foi infrutífero (fls.199/200).
É o relatório.
A questão relacionada à alegada concursalidade
da dívida executada já foi objeto de análise por este Tribunal que rechaçou
a tese da agravante (processo número 2100533-06.2018.8.26.0000), pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157288-79.2020.8.26.0000 VOTO No 6741 4/5
que, nesse ponto, o recurso não pode ser conhecido.
No mais, cinge-se a controvérsia à possibilidade
de se determinar a alienação dos bens penhorados unidades condominiais
geradoras do débito ora executado -, por iniciativa particular.
Pois bem.
O artigo 879, I do CPC dispõe que a alienação
será empreendida por iniciativa particular ou por leilão judicial eletrônico
ou presencial, sendo certo que o caput do artigo 880 estabelece que a
escolha do procedimento será feita pelo credor/exequente:
“Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá
requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou
leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário.”
Assim, inexiste óbice para que se concretize a
aquisição das unidades condominiais penhoradas (1306, 1307, 1308 e
1403) por iniciativa particular, mormente porque, tal como bem salientado
na decisão recorrida, em outro cumprimento de sentença para cobrança de
despesas condominiais envolvendo as mesmas partes, “mas atinente a outras
unidades, foram levadas a leilão as unidades 1201, 1203, 1204 e 1205, todas avaliadas
por preço equivalente ao que os neste feito encontrado (R$ 155.000,00) e arrematadas
por 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.”
Não se olvida que o artigo 805 do CPC dispõe
que quando por diversos meios o exequente puder promover a execução, o
juiz determinará que se faça pelo menos gravoso ao executado.
No
caso
em
comento,
porém,
a
agravante/executada não demonstrou que a alienação através de leilão
judicial lhe será menos onerosa (ônus que lhe incumbia a teor do parágrafo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2157288-79.2020.8.26.0000 VOTO No 6741 5/5
único do citado dispositivo), fato que em cotejo com o resultado do leilão
no
outro
cumprimento
de
sentença
(processo
número
0005702-60.2018.8.216.0562) - em que as unidades foram vendidas por
50% do valor da avaliação -, autorizava a alienação por iniciativa
particular e o acolhimento das propostas apresentadas, todas no valor de,
no mínimo, 50% das avaliações.
Destarte, de rigor a manutenção da decisão
agravada.
Por fim, não é caso de condenação da agravante
às penas da litigância de má-fé, pois sua conduta não se enquadra nas
hipóteses do artigo 80 do CPC.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE EM
PARTE do recurso ao qual, na parte conhecida, SE NEGA
PROVIMENTO.

SERGIO ALFIERI

Relator